Tribunal: STF
Processo: HC 244663
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Fabio Henrique Pereira de Araujo impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Destaque-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia.



    Ademais, no tocante a eventual prática de falta grave e regressão do regime prisional, destaco que a decisão ora impugnada não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante.



    Não vislumbro, no caso, situação de flagrante ilegalidade para a concessão da ordem de ofício (HC 118.560, ministro Ricardo Lewandowski; HC 165.376, ministra Cármen Lúcia).



    Conforme se observa do ato impugnado, “a ordem foi concedida tão somente para que a prisão processual mantida em seu desfavor, no que se refere especificamente à ação penal n. 0000683-18.2022.8.26.0535, fosse compatibilizada com o regime intermediário a ele arbitrado”. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF). 



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente